Tribunal: STF
Processo: RE 86173
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
CIVIL.
1) FRAUDE A EXECUÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. A PRIMEIRA PODE SER
RECONHECIDA EM AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO, MEDIANTE ACOLHIMENTO
DA DEFESA DO CREDOR EXEQUENTE, EMBARGADO. A SEGUNDA EXIGE AÇÃO
PAULIANA, PROPOSTA PELO CREDOR PARA ANULAÇÃO DO ATO DE ALIENAÇÃO.
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS TERCEIROS EMBARGANTES, CONHECIDO
E PROVIDO. OCORRENCIA DA SEGUNDA ESPÉCIE, ACIMA. NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 106 DO CÓDIGO CIVIL E DIVERGENCIA COM ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ANTIGO ESTADO DA GUANABARA, QUE VEIO A
SER CONFIRMADO NO RE. 85.132.